Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA DO PRAZO. PUNIÇÃO DA PARTE POR ERRO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES DEBATIDAS APENAS NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CONSENSUAL. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DA JUNTADA DE DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO PREPOSTO. DESISTÊNCIA DO PEDIDO COMINATÓRIO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NÃO RECONHECIMENTO. DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO RECEBIDO COMO PARTE DE PAGAMENTO FOI ADQUIRIDO EM LEILÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DESSA INFORMAÇÃO EM SISTEMAS DE CONSULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILIBRIO ECONÔMICO DA PROPOSTA. MULTA DIÁRIA. VALOR PLEITEADO EXCESSIVO. FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL. DANO MORAL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DIREITO À REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO VALOR.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões da apelação que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, exclui o interesse de agir para pleitear a concessão.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a divulgação eletrônica do andamento processual passou a representar a principal fonte de informação aos advogados, de modo que não se admite punir a parte por erro judiciário na divulgação de dados.
2.1 Dessa forma, é defeso punir a parte por evidente erro judiciário na divulgação e fixação dos prazos processuais, uma vez que os patronos das partes, por força do princípio da boa-fé processual, confiam nas informações eletronicamente divulgadas.
3. A sentença não apreciou nem decidiu as questões atinentes à responsabilidade pelo pagamento do IPVA do automóvel do requerente no ano 2022 e ao ressarcimento pela manutenção do veículo que se encontra em seu poder, de modo que se mostra inviável a cognição das matérias, mesmo de ofício, porquanto se trata de indevida inovação no objeto da demanda de cumprimento do contrato de compra e venda, feita apenas em âmbito recursal, e admiti-las, implicaria supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.
3.1. A inovação na demanda e a supressão de instância são vícios insanáveis, pois não há a possibilidade de abertura de prazo para a correção, tendo em vista que isso implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Não há previsão de que a validade das manifestações de vontade, em contrato de compra e venda de automóvel, esteja condicionada ao reconhecimento das firmas das partes contratantes em cartório.
4.1. É inviável exigir a ata de eleição do representante legal da pessoa jurídica, o estatuto social e a procuração para a prática de ato de venda do veículo, uma vez que não houve impugnação específica da atuação do preposto pessoalmente identificado em seu nome no contrato de compra e venda do veículo.
4.2. A compra e venda de automóvel consiste em negócio jurídico desprovido de solenidade para sua existência e validade, conformando-se tão somente com o consenso proveniente da manifestação de vontade das partes sobre o objeto e o preço nos termos do artigo 482 do Código Civil.
5. A desistência de um dos pedidos cumulativos formulados pelo autor na petição inicial deve ser expressa pode ser feita até o saneamento processual, tendo em vista que, para aditar a petição inicial com essa finalidade, faz-se necessário o consentimento da parte requerida, se citada, sendo-lhe assegurado o contraditório e o requerimento de prova complementar, nos termos do artigo 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
6. A alteração unilateral do valor de avaliação do veículo dado como pagamento, mesmo após a correção da informação, no laudo de vistoria, de que o automóvel não foi negociado em leilão, estaria motivada em suposta permanência desse dado em sistemas de consulta diversos, mas a alegação não foi comprovada, como também deixou de ser demonstrado que essa situação seria suficiente para a depreciação do valor da avaliação inicial em razão do desequilíbrio econômico da proposta.
6.1. O não recebimento do veículo dado pelo consumidor como parte de pagamento do contrato de compra e venda é fato evidenciador de que a fornecedora se encontra em mora no cumprimento da obrigação contratual, de acordo com o artigo 394 do Código Civil.
6.2. O óbice à execução da obrigação contratual foi criado pela fornecedora ao reduzir injustificadamente o valor da avaliação do bem e se recusar a receber o automóvel do consumidor pelo valor de avaliação definido no item 2 do Quadro de Condições do contrato de compra e venda.
6.3. O consumidor, como não está em mora, tem o direito de exigir da requerida, que se encontra inadimplente, o cumprimento do contrato, conforme o artigo 475 do Código Civil, conforme as condições originariamente estabelecidas pelas partes, notadamente o objeto, o preço e a forma de pagamento.
7. É lícita a fixação de astreintes nos casos de obrigações de fazer ou não fazer, nos termos dos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil.
7.1. A multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, por outro lado, ser irrisória, sob pena de haver o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e inibitória. Precedentes.
7.2. Sendo lícita a fixação de astreintes, mas verificado que o valor pretendido se mostra excessivo, há necessidade de quantificação da multa cominatória diária em montante razoável que estimule o cumprimento da obrigação definida na sentença.
8. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo o mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
8.1. O consumidor não demonstrou em que medida a alegada frustração pela não conclusão do contrato de compra e venda repercutiu negativamente em seu desfavor em relação aos filhos, à esposa e a pessoas conhecidas que souberam da aquisição do veículo, tampouco comprovou o abalo a direito da personalidade no tempo gasto em esclarecimentos perante a empresa vistoriante para correção da informação sobre a vinculação a leilão judicial do automóvel que deu como no contrato de compra e venda.
9. Há evidente erro material na indicação entre parênteses do valor dos honorários advocatícios a que ficou condenado pagar, uma vez que o valor pleiteado para a reparação do dano moral é de R$ 16.000,00, de modo que 10% desse montante pretendido e não obtido perfaz a quantia de R$ 1.600,00 e não R$ 2.000,00.
10. Apelações parcialmente conhecidas. Desprovido o recurso da requerida e provido parcialmente o do autor. Honorários recursais majorados.